Tribunal: STF
Processo: ARE 1417430
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-17
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Constitucional e Tributário. Apelação em processo de conhecimento comum. Pretensãodeclaratória. Empresa pública prestadora de serviço público. Extensão da imunidadetributária recíproca [art. 150, inc. VI, alínea "a", e § 2º, da Constituição]. Possibilidade.Requisitos. Definição da questão pelo Supremo Tribunal Federal em diversosprecedentes. RE 580.264/RS (Tema 115) e RE 574.706/PR (Tema 1.140), em repercussãogeral. Dimensionamento em concreto. Companhia de Desenvolvimento da Paraíba[CINEP]. Natureza de sociedade de economia mista. Previsão estatutária dedistribuição de dividendos aos seus sócios, inclusive privados. Não preenchimento dosrequisitos necessários ao enquadramento na regra imunizante. Apelação da FazendaNacional. Honorários advocatícios. Apreciação equitativa. Adequabilidade.Desprovimento das apelações e prejudicados os embargos de declaração.1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora, Companhia de Desenvolvimentoda Paraíba [CINEP], e pela parte requerida, Fazenda Nacional, ante sentença quejulgou improcedente a pretensão voltada a obter o reconhecimento do benefício daimunidade tributária recíproca estabelecida no art. 150, inc. VI, alínea "a", e § 2º, daConstituição, tendo em conta as suas finalidades institucionais, e assim escapar àsujeição passiva dos impostos federais, no caso o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica [IRPJ] e o Imposto sobre Operações Financeiras [IOF]. Assim, restara prejudicado opedido de desconstituição dos lançamentos tributários já efetivados, com a repetiçãodo indébito dos valores recolhidos nos cinco anos que antecederam ao ajuizamento daação.2. Sustenta a parte apelante que, nada obstante detenha a natureza jurídica desociedade de economia mista, criada pela Lei 6.307, de 02 de julho de 1996, do Estadoda Paraíba, faria jus à imunidade tributária recíproca estabelecida no art. 150, inc. VI,alínea "a", e § 2º, da Constituição, tendo em conta as suas finalidades institucionais, vezque prestadora de serviços públicos obrigatórios e exclusivos, bem como não ter finslucrativos.3. Nesse sentido, como prestadora de serviços públicos, teria por objetivos,precipuamente, (i) projetar, implantar e gerenciar os distritos industriais no Estado daParaíba; (ii) conceder incentivos fiscais mediante oferta de créditos presumidos deICMS, via Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba [FAIN] e oFundo de Industrialização do Estado da Paraíba [FUNDESP]; e (iii) administrar alocação de áreas voltadas à instalação de empresas, via programas estatais específicos.4. Traz a parte apelante, ainda, como principais fundamentos a embasar sua pretensão,o seguinte: (i) está vinculada à Secretaria de Estado do Turismo e DesenvolvimentoEconômico do Estado da Paraíba, sendo dependente orçamentária e financeira doEstado da Paraíba para custeio em geral e pagamento de despesas com pessoal; (ii) temo capital majoritariamente estatal, de cerca de 95,66%, sendo 81,72% em poder doEstado da Paraíba; (iii) exerce serviço público obrigatório e exclusivo, mediante açõesde planejamento e de fomento, voltadas ao desenvolvimento econômico, cultural eturístico regional; (iv) inexistência de finalidade lucrativa, cujos superávits seriamrevertidos em prol da própria parte autora, inexistindo distribuição delucros/dividendos aos sócios, públicos ou privados; (v) desde 17 de dezembro de 2015,a parte autora, ora apelante, modificou a natureza do capital social de aberto parafechado, em observância à recomendação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.5. A Fazenda Nacional, por sua vez, apela da sentença apenas quanto ao valorarbitrado a título de honorários advocatícios por apreciação equitativa, sob o pálio denão configurada tal hipótese. Ademais, tendo sido julgados improcedentes os pedidos,o parâmetro passa a ser o conteúdo econômico atribuído à demanda, pautando-se peloregramento estabelecido no art. 85, §§ 2º, 3º e 6º, do Código de Processo Civil.6. O cerne da controvérsia, portanto, diz com a possibilidade de se estender, àssociedades de economia mista prestadoras de serviço público, a imunidade tributáriarecíproca constitucionalmente prevista apenas para os entes políticos e às suasautarquias e fundações por elas mantidas e, nesse último caso, dês que vinculados asuas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.7. Como cediço, a imunidade tributária recíproca, também conhecida como imunidadeintergovernamental recíproca ou imunidade das pessoas políticas, decorre de doisprincípios: (i) o princípio federativo, que busca evitar que encargos tributários tornemse obstáculos à atividade institucional das pessoas políticas, colaborando, dessa forma,para que haja independência e harmonia entre os entes federados; (ii) e o princípio daautonomia, que se desdobra na igualdade formal das pessoas jurídicas de direitopúblico interno, sem que haja, especialmente por parte da União, qualquer tipo depredominância ou supremacia de ordem financeira e orçamentária. 8. A Constituição, dentre as limitações ao poder de tributar, estabeleceu, em seu art.150, inc. VI, alínea "a", e § 2º, a imunidade tributária recíproca entre os entes políticos,sendo extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo PoderPúblico, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidadesessenciais ou às delas decorrentes.9. Assim, o referido art. 150, em seu inc. VI, alínea "a", idem, traz o princípio daimunidade tributária recíproca, ao dispor sobre a proibição à União, aos Estados, aoDistrito Federal e aos municípios de instituir impostos sobre o patrimônio, renda ouserviços, uns dos outros, abrangendo as atividades das próprias pessoas políticas dedireito público.10. Contudo, a própria Constituição, na medida em que permitiu a excepcional atuaçãoestatal nas atividades econômicas (art. 173), também buscou firmar salvaguardascontra uma excessiva intervenção pública na atividade econômica, priorizando a livreiniciativa e a livre concorrência. Nesse contexto de primazia da atividade privada naeconomia, o § 1º, do mencionado art. 173, da Constituição, previu que a lei estabeleceráo estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suassubsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização debens ou de prestação de serviços, e, de forma objetiva, sujeito-as ao regime jurídicopróprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis,comerciais, trabalhistas e tributários (inc. II).11. Tentando firmar um quadro mínimo de compatibilidade entre a regra imunizantedo art. 150, inc. VI, e o preceito geral de submissão das empresas públicas e dassociedades de economia mista às mesmas regras impositivas de sujeição tributária, oSupremo Tribunal Federal vem, de forma muito singular e a cada caso concreto,estabelecendo parâmetros de equalização. Dentre as principais balizas, mas não aúnica, há de se perquirir se resta configurada a prestação de serviço público essencialem regime de exclusividade (não concorrencial) e não distribuam lucros entreacionistas privados.12. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 580.264/RS (Tema 115), emrepercussão geral, definiu que as sociedades de economia mista prestadoras de ações eserviços de saúde, cujo capital social seja majoritariamente estatal, gozam da imunidadetributária prevista na alínea "a" do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, e que nãotenham por finalidade a obtenção de lucro.13. Ainda sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.320.054/SP(Tema 1.140), também sob o regime de repercussão geral, fixou a tese de que Asempresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais,que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial,são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, 'a', daConstituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.14. No caso da parte autora, ora apelante, a Companhia de Desenvolvimento daParaíba [CINEP], a sua lei instituidora (id. 4058200.6783383), malgrado tenhaestabelecido a natureza jurídica de sociedade de economia mista, outorgou-lhe, no art.3º, finalidades institucionais próprias de uma atuação estatal: (i) o fomento aodesenvolvimento de toda atividade considerada industrial, de produção de bens eserviços e de comércio, inclusive com o exterior; (ii) o apoio ao desenvolvimentoeconômico, cultural e artístico, através da consolidação da infra-estrutura dessasatividades; (iii) a promoção da capacitação e do treinamento dos recursos humanos aserem utilizados nas atividades voltadas para o desenvolvimento sócio-econômicoinseridas no seu objetivo; e (iv) a administração e a concessão de incentivos fiscais,financeiros e imobiliários às empresas.15. Tais finalidades institucionais da parte autora foram praticamente replicados no art.3º, do seu estatuto social consolidado (id. 4058200.6783386), recebendo ampliaçãoquanto aos seus objetivos, vez que passou a também a administrar recursos do Fundode Industrialização do Estado da Paraíba [FUNDESP] e do Fundo de Apoio aoDesenvolvimento Industrial da Paraíba [FAIN], atuando em todo o espectro econômicoregional.16. Contudo, e aqui surge a nota distintiva, a Companhia de Desenvolvimento daParaíba [CINEP], justamente pela sua natureza de sociedade formado com capitalpúblico e privado, em ordem a buscar, eventualmente maiores aportes junto ao capitalprivado, mantém a previsão de distribuição de dividendos aos seus sócios, conformeart. 46, do seu estatuto social, cabendo à assembleia geral, como órgão internosoberano, deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado e adistribuição de dividendos (art. 13, inc. I, do seu estatuto social).17. Ora, sendo a CINEP também regida pela Lei 6.404/1976 (lei das sociedades porações), como, aliás, está consignado no seu estatuto social, inclusive no aludido art. 46,tem-se que a regra geral é a distribuição de dividendos entre os acionistas em havendoóbvia situação de resultado superavitário, que em nada se confunde com lucro, nemtampouco é incompatível com aquelas finalidades institucionais da CINEP.18. O fato de a parte autora ter tido seguidos resultados deficitários, não derrogaaquela previsão estatutária de distribuição de dividendos em ocorrendo mudança docenário fiscal próprio, situando-se no campo do mero argumento retórico proclamarque não atua com finalidade lucrativa, o que é diferente de se ter vedação àqueladistribuição de parcela de lucros decorrente de um lógico resultado superavitário.19. A reiterar, é opção política do ente federado criar, pela técnica da descentralização,mediante lei própria, uma pessoa jurídica distinta e, segundo sua ótica, com maior oumenor liberdade de atuação, e que se permita, como no caso da CINEP, a faculdade(como potência) de buscar recursos junto à iniciativa privada.20. A destacar que, se todos os acionistas da parte autora ostentassem a natureza dedireito público, seria facilmente superável o óbice relativo à busca por um resultadosuperavitário ou ao menos que suporte os custos operacionais, em si desejável naatuação de qualquer ente estatal e que não descaracterizaria a regra imunizante,conforme entendeu o Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE 763.000/ES, min.Roberto Barroso, julgado em 19 de agosto de 2014.21. Diversa realidade da parte autora, CINEP, que, mesmo por ocasião dos embargosde declaração opostos à decisão indeferitória da tutela recursal liminar, não logrouefetivamente esclarecer e comprovar a questão em derredor da alegada ausência dedistribuição de lucro aos sócios particulares - pouco importando serem minoritários.22. Destarte, e a exemplo dos fundamentos gizados na sentença apelada (id.4058200.8855856), mantida na decisão de embargos de declaração (id.4058200.9123222), tem-se que a possibilidade legal e estatutária de a parte autora poderdistribuir dividendos entre os acionistas, dentre eles particulares, conforme se vê dodemonstrativo de controle acionário (id. 4058200.9275878), em que cerca de 4,33% dasações pertencem a particulares, descaracteriza a situação fático-jurídica permissiva dese estender o benefício da imunidade tributária recíproca, delineada no art. 150, inc. VI,e § 2º, da Constituição.23. A propósito, são inadequados os precedentes aludidos pela parte apelante em suatentativa de demonstrar a inocuidade da distribuição de lucros aos sócios particulares,cujos fundamentos replicam o consolidado entendimento do Supremo TribunalFederal em estender a regra imunizante às sociedades de economia mista prestadorasde serviço público, em caráter exclusivo e mesmo que a atividade desenvolvida sejaremunerada por tarifa, vez que o natural monopólio exercido não implicava risco àlivre iniciativa.24. Quanto à insurgência da Fazenda Nacional, igualmente sem plausibilidade e efeitoprático. Primeiro plano, tem-se por coerente e adequado, tomado o conteúdodeclaratório e o incerto proveito econômico a ser aferido somente após a liquidação dojulgado, que os honorários advocatícios possam ser fixados por equidade (§ 8º, art. 85,do Código de Processo Civil), na senda de vários precedentes desta Turma: AC0809279-63.2019.4.05.8300, des. Manoel de Oliveira Erhardt, julgado em 23 de fevereirode 2021.25. Em segunda ordem de ideias, e no que diz com o efeito prático, o deferimento dosbenefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, deferido pelo juízo deprimeira instância (id. 4058200.6792069), e aqui mantida conforme decisão deapreciação da tutela recursal de urgência (id. 4050000.29870940), sem qualquerimpugnação, implica a suspensão da sua exigibilidade, por força do art. 98, § 3º doCódigo de Processo Civil.26. Desprovimento das apelações, restando prejudicados os embargos de declaração.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, alínea "a", § 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente